Tribunal: STF
Processo: ARE 822801
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Violação da reserva de plenário. Não ocorrência. Contribuição previdenciária. Cargo comissionado. Lei Complementar Estadual nº 28/2000. Violação reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem é imprescindível o revolvimento da legislação ordinária local, especialmente da Lei Complementar Estadual nº 28/2000, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 280 da Corte. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.